Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-56.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006935-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 867.775.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEI GONZAGA DE CASTRO - CPF: 842.630.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GARCIA BARCELOS - CPF: 079.618.311-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (15kgs de maconha – TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso e não há demonstração de desídia estatal na condução da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Hamilton Queiros Fagundes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 163744658:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
6.10.2022
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que o paciente permanece custodiado há mais de 180 dias, sem previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, especialmente porque a decisão que recebeu a denúncia e designou o ato processual foi liminarmente revogada por esta Corte Julgadora, no bojo do HC n. 1006264-33.2023.8.11.0000, impetrado pela corré Lidiana Inácio de Oliveira.

Assim, sustenta que a ação penal segue sem definição para o encerramento, de modo que o paciente não “TEM NEM IDÉIA DE QUANDO SERÁ julgado e nem liberto”, situação que denota o excesso injustificado de prazo e ofende à garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), configurando, portanto, constrangimento ilegal.

Assevera, ademais, que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da medida não possuem fundamentação idônea, valendo-se somente da gravidade em abstrato do delito e de suposições acerca de eventual reiteração delitiva, inexistindo justa causa para a manutenção da custódia provisória, mormente porque o paciente é primário e possui ocupação lícita.

Acrescenta ainda que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos exatos termos da disposição contida no art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP, o que não foi priorizado pela autoridade apontada como coatora.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se, se entender necessário, medidas cautelares diversas (Id. 163522678).

Acostou documentos (Id. 163522679 a Id. 163522687)
(...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 163744658).

O impetrante apresentou pedido incidental, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 164393194), pleito que foi indeferido (Id. 164502668).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 164992167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 165694158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Hamilton Queiros Fagundes
, sustentando a inexistência dos requisitos da medida constritiva, a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou e da que manteve a custódia cautelar e o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Conforme narrado na denúncia, no dia 6.10.2022, a Polícia Militar de Jangada/MT recebeu informações da inteligência do Grupo Especial de Fronteiras – GEFron, relatando que as camionetes Toyota/Hilux, cor prata, placa PZX-6A61 e Ford/ Ranger, placa MKM-5A78, que transitavam pela BR 163, sentido Jangada/MT-Cuiabá/MT, poderiam estar transportando drogas, razão pela qual foi organizada uma barreira para a abordagem dos veículos suspeitos.

Nesse contexto, os policiais pararam a camionete Toyota/Hilux, conduzida pelo ora paciente e, realizadas buscas, localizaram trinta tabletes com o peso aproximado de 15kgs de pasta-base de cocaína, acondicionados no interior dos bancos dianteiros do automóvel.

Na mesma ocasião, os policiais militares localizaram 29 tabletes pesando 30kgs da mesma substância escondidos no para-lamas da camionete Ford/Ranger, conduzida pelo corréu Bruno Garcia Barcelos, razão pela qual os suspeitos foram autuados em flagrante.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão do paciente e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da apreensão, especialmente da
quantidade do entorpecente
apreendido, nos seguintes termos:

“
(...) Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Dispõe a Constituição Federal que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Não obstante, a partir da Lei nº 12.403/11, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade - ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou; c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade de imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

(A) AUTUADOS BRUNO GARCIA BARCELOS E HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES:

In casu, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência (id. 98135695); auto de apreensão (id. 98135696); auto de constatação provisório de droga (id. 98135703; 98135703) e, declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

Com efeito, consta no boletim de ocorrência:

“[...] A GU PM DESSE NÚCLEO DE POLICIA MILITAR DE JANGADA RECEBEU INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO NUCLEO DE INTELIGENCIA DO GEFRON, REPASSADAS AO 3º SGT PM PEREIRA, DE QUE DOIS VEÍCULOS VINHAM TRAFEGANDO PELA BR 163 SENTIDO A JANGADA, SENDO UM VEÍCULO HILLUX PRATA DE PLACA PZX:6A61 E O OUTRO UMA FORD RANGER DE PLACA MKM:5A78, QUE O NUCLEO DE INTELIGÊNCIA DO GEFRON REPASSOU QUE HAVIA RECEBIDO DENÚNCIAS DE QUE ESTES DOIS VEÍCULOS PODERIAM ESTAR TRANSPORTANDO DROGAS. DIANTE DA SITUAÇÃO, FOI SOLICITADO APOIO IMEDIATO A GUARNIÇÃO DO NPM DE ACORIZAL PARA QUE NOS AUXILIAR NOS BLOQUEIOS, NO INTUITO DE LOGRAR EXITO NA ABORDAGEM DOS VEICULOS E QUE EM DILIGÊNCIAS, A GU PM DE JANGADA, COMANDADA PELO 3º SGT PEREIRA OBTEVE ÊXITO EM FAZER A ABORDAGEM DO VEÍCULO HILLUX, ENQUANTO QUE A GU PM DO NPM DE ACORIZAL COMANDADA PELO 3º SGT GESIEL CONSEGUIU FAZER A ABORDAGEM DA CAMIONETE RANGER, ONDE AMBOS OS VEÍCULOS FORAM ABORDADOS NA BR 163 NO MUNICÍPIO DE JANGADA/MT. POSTERIORMENTE OS SUSPEITOS COM OS RESPECTIVOS VEÍCULOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ O NUCLEO PM DE JANGADA PARA PROCEDERMOS A BUSCA MINUCIOSA NOS VEICULOS, E QUE APÓS CONTATO COM OS POLICIAIS MILITARES CB PM OENNING E SD PM MARCELO,AMBOS COMPONENTES DA CIA PM BARRA DO BUGRES, AOS QUAIS TAMBÉM TINAHM CIENCIA DAS INFORMAÇÕES ANONIMAS EM DESFAVOS DOS RESPECTIVOS VEICULOS E SUSPEITOS, E QUE PRONTAMENTE APÓS TAMAREM CIENCIA DA ABORDAGEM DOS VEICULKOS, DESLOCARAM ATÉ ESTA URBE PARA AUXILIAR AS GUARNIÇÕES ENVOLVIDAS NA OCORRENCIA A REALIZAREM UMA REVISTA MINUCIOSA EM AMBOS OS VEÍCULOS, SENDO QUE NO VEÍCULO CAMIONETE RANGER PLACA MKM:5A78 CONDUZIDO PELO SUSPEITO BRUNO GARCIA BARCELOS, FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO PARA-LAMAS A QUANTIDADE APROXIMADA DE 35 KG UM PRODUTO ANÁLOGO A PASTA BASE DE COCAÍNA,E NO VEÍCULO CAMIONETE HILLUX PRATA DE PLACA PZX:6A61 OCUPADA PELOS SUSPEITOS HAMILTON QUIROZ FAGUNDES, SILVONEY GONZAGA DE CASTRO E LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA, FOI ENCONTRADO TAMBÉM A QUANTIDADE APROXIMADAMENTE DE 10 KG DE PRODUTO ANALOGOS COM PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE ESTAVA ACONDICIONADO ATRÁS DO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO. APÓS SER LOCALIZADO A SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A ENTORPECENTES, FOI DADO A VOZ DE PRISÃO A TODOS OS SUSPEITOS, SENDO TODOS CONDUZIDOS PARA A AUTORIDADE COMPETENTE PARA TOMADA DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER [...]”.

O laudo pericial provisório constatou que foram objeto da apreensão quantidade expressiva de pasta base de cocaína, sendo que 35 Kg estavam acondicionados no veículo conduzido por Bruno Garcia Barcelos e 10 kg na Hilux que era conduzida por Hamilton Queiroz Fagundes.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos dos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in libertatis, haja vista que o crime de tráfico de drogas é de natureza equiparada a hediondo e o modo de agir dos autuados demonstra a gravidade concreta do fato. Explico.

A despeito de alegarem primariedade e, conforme a defesa, terem endereço fixo, as circunstâncias da prisão e o modus operandi utilizado pelos autuados indicam o provável envolvimento deles com organização criminosa atuante no comércio ilícito de entorpecentes.

Isso porque diante da expressiva quantidade de pasta base de cocaína que era transportada pelos autuados (35 Kg por Bruno e 10 Kg por Hamilton), não se pode considerá-los simples “mulas”, uma vez que o valor de mercado dos entorpecentes supera a quantia de um milhão de reais, sendo certo que a organização criminosa não atribuiria a função de transportar tamanha quantidade de entorpecente a “estranhos”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – MODUS OPERANDI QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA – TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DROGA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA. O auto de apreensão e o laudo de constatação são indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, configurando o pressuposto do fumus comissi delicti. O modus operandi do paciente – que transportava mais de 9 kg de cocaína, com a finalidade de entregá-la ao responsável pela comercialização – indica que integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, fato que, por si só, recomenda a manutenção da prisão preventiva. Inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque os prazos indicados na lei para a consecução da instrução processual devem ser mitigados em prol do princípio da razoabilidade. Os predicados pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar se há relevantes motivos para sua manutenção. (N.U 0080278-49.2016.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Ademais, na presente audiência, Bruno Garcia Barcelos confirmou que transportava o entorpecente apreendido, ao passo que Hamilton Queiroz Fagundes negou a possível autoria delitiva. No entanto, os elementos informativos que constam no auto de prisão em flagrante, demonstram que 10 kg de pasta base de cocaína foram localizados no veículo que ele conduzia, de modo que, ao menos neste momento, não se revela crível desacreditar na versão apresentada pelos responsáveis pela abordagem/prisão, dotada de fé pública, diga-se. Na oportunidade de seu interrogatório, aliás, Hamilton manteve-se em silêncio perante a autoridade policial.

Logo, o possível envolvimento dos autuados com organização criminosa somada à expressiva quantidade de pasta base de cocaína apreendida, é motivo relevante para manter-se a segregação deles como forma de garantir a ordem pública.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

(...)

Ante o exposto,

(a)

HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO GARCIA BARCELOS E HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES, como única forma de garantir a ordem pública;

(b)

CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a LIDIANA INÁCIO DE OLIVEIRA E SILVONEI GONZAGA DE CASTRO, posto que ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;

(c)

AUTORIZO a degravação dos dados existentes no aparelho celular eventualmente apreendido pela Autoridade Policial, com fundamento no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Deverá a autoridade policial apresentar relatório circunstanciado da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeçam-se MANDADOS de PRISÃO PREVENTIVA em nome de BRUNO GARCIA BARCELOS E HAMILTON QUEIROZ FAGUNDES, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e o Sistema de Audiência de Custódia – SISTAC.

Expeçam-se alvarás de soltura em nome dos autuados LIDIANA INÁCIO DE OLIVEIRA E SILVONEI GONZAGA DE CASTRO, alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e o Sistema de Audiência de Custódia – SISTAC, devendo, se por outro motivo não devam permanecer presos, ser colocados em liberdade (...)
” (Id. 163522685, pp. 140-146) – destaquei.

Oferecida a denúncia, a defesa do insurgente foi intimada para apresentar defesa prévia, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, por entender que não houve alteração da situação fático-processual (Id. 163522684).

Logo, dessume-se das decisões impugnadas que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão, quanto pela quantidade do entorpecente apreendido em poder do paciente (15kgs de maconha)
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id.

164992167), o paciente foi preso em flagrante delitivo no dia
6.10.2022
, prisão convertida em preventiva por decisão proferida em audiência de custódia realizada no dia 7.10.2022.

A denúncia foi oferecida no dia 2.12.2023 e, em decisão proferida no dia 12.12.2022, foi determinada a notificação dos denunciados para a apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 de Lei de Drogas.

O paciente apresentou defesa prévia em 13.01.2023, oportunidade em que não arguiu preliminares e se reservou no direito de rebater a acusação no decorrer da instrução criminal, e, por fim, requereu a concessão de liberdade provisória.

O corréu Bruno da Garcia Barcelos apresentou defesa prévia em 19.1.2023, ocasião em que não arguiu preliminares e requereu a rejeição da denúncia no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, bem como postulou a revogação da prisão preventiva.

Em decisão proferida no dia 19.1.2023, a autoridade apontada como coatora indeferiu os pedidos liberatórios e determinou a intimação dos denunciados Silvonei Gonzaga de Castro e Lidiana Inácio de Oliveira para a apresentação de defesa prévia, peça processual que foi juntada aos autos em 3.2.2023.

Não verificada hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida no dia
14.3.2023
, designando-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 30.3.2023, decisão que, todavia, foi suspensa por força da liminar concedida no
habeas corpus
n. 1006264-33.2023.8.11.0000, impetrado pela corré Lidiana, que determinou a apreciação pontual pelo juízo
a quo
das teses levantadas pelos denunciados em sua defesa prévia.

No dia 3.4.2023, a autoridade apontada como coatora proferiu nova decisão de recebimento da denúncia, afastando as alegações defensivas e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 22.6.2023.

No dia 3.4.2023, a defesa do paciente apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva e em 4.4.2023, a defesa dos corréus Silvonei e Lidiana requereu a redesignação da audiência.

Em decisão proferida no dia 4.4.2023, a autoridade apontada como coatora analisou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente e reagendou a audiência de instrução e julgamento para o dia
29.6.2023
.

Em suas informações, o magistrado
a quo
esclareceu que o feito aguarda a realização da audiência designada.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da demora apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, e a autoridade apontada como coatora tem atuado de forma a minimizar a delonga processual.

Assim sendo, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Destarte, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023